Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Correta a manutenção da ordem de custódia cautelar do acusado, com fundamento na periculosidade evidenciada no caso concreto e no risco de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a revogação do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

3. Ordem denegada.